Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). O apelante JOÃO LUIS TORRES SOARES olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou recurso de apelação desacompanhado da comprovação do pagamento de preparo. A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento da apelação. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente JOÃO LUIS a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Além disso, intime-se o apelante MANOEL CARLOS TORRES SOARES para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Frisa-se que o eventual deferimento do benefício nesta instância recursal terá efeitos prospectivos e não atingirá o que restou decidido perante o juízo a quo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15